Tribunal: TJDFT
Processo: 0737233-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737233-49.2022.8.07.0001 RECORRENTE: EDNEIDE SANTOS DE JESUS RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. NÃO COMPROVAÇÃO. INSCRIÇÃO NO "ACORDO CERTO". PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA. 1. O registro nas plataformas de negociação de débito e consulta não pública "SERASA LIMPA NOME" e "ACORDO CERTO" não se equipara a inscrição em cadastro de inadimplentes, nem configura, por si só, a realização de cobrança extrajudicial de dívida, impondo-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido formulado pela autora. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1612021, 07333416920218070001, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. As telas do serviço colacionadas aos autos não configuram cobrança ou negativação pública do nome do consumidor. 3. Negou-se provimento ao recurso. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 926 do Código de Processo Civil, 189 e 206, §5o, inciso do Código Civil, 43, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, enunciado 11 da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, bem como aos ditames da Constituição Federal, defendendo serem ilegais cobranças judiciais e extrajudiciais de dívidas prescritas. Afirma que a recorrida firmou convênio tanto com o Serasa (Serasa Limpa Nome) como com outras plataformas de cobranças (acordo certo, dentre outras), com o objetivo de efetuar as cobranças extrajudiciais das dívidas prescritas em destaque. Argumenta que esta parceria vai de encontro ao polo ativo na “LGDP” e terceiros têm acesso às informações registradas nos bancos de dados dos serviços de proteção ao crédito, conforme se extrai do citado termo de uso e políticas de privacidade da Serasa. Acrescenta que o débito prescrito do consumidor junto à “Serasa Limpa Nome” é efetivamente disponibilizado a terceiros e, influenciando negativamente a pontuação do seu score. Por fim, aduz que a recorrida não está cumprindo o regramento da LGPD, devendo os registros em comento serem expurgados das citadas plataformas de cobranças, para o devido enquadramento legal. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados de diversos tribunais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta aos ditames da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “O recurso especial não é a via própria para o deslinde de controvérsia relativa à matéria constitucional, pois a análise de questão dessa natureza não é de competência desta Corte, mas do Supremo Tribunal Federal, conforme preceitua a Lei Fundamental” (AgRg no AREsp n. 1.631.666/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023). O recurso especial não deve subir quanto à alegada afronta ao enunciado 11 da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, por não estar este compreendido na expressão “lei federal”. No aspecto o AgRg no REsp n. 2.007.173/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 22/2/2023. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no que diz respeito à suposta ofensa aos artigos 189 e 206, §5o, inciso do Código Civil, 43, §5o, do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a turma julgadora assentou: Ocorre que, ao contrário do alegado pelo autor, os referidos débitos não foram objeto de inscrição nos cadastros de inadimplentes, sendo que não há nenhuma prova nos autos de que a requerida tenha realizado cobranças excessivas, na forma narrada. A análise da documentação coligada à inicial deixa claro que, na verdade, a requerida realizou apenas oferta de negociação das dívidas do autor através da empresa parceira “acordo certo”, cujo acesso não é público e ocorre mediante cadastro do devedor, conforme informações constantes no sítio eletrônico.[1] Não há que se falar, assim, em negativação e, tampouco, cobrança indevida de dívidas prescritas, porquanto não demonstrada a realização de qualquer ato de cobrança pela requerida. Ora, a mera oferta de proposta para negociação e pagamento de débitos prescritos não configura ato ilícito, sobretudo porque não se confunde com cobrança. Frisa-se que a prescrição não afasta a existência da dívida, atingindo apenas a pretensão referente ao exercício do direito a ela relacionado (art. 189, Código Civil). Em consequência, a obrigação se converte em obrigação natural, o que impossibilita exigir o seu cumprimento forçado. Em outras palavras, o fenômeno prescricional, verificado pelo decurso do tempo, não extingue o direito material em si, mas apenas a pretensão de exigir o adimplemento da obrigação. Assim, embora se tratem de débitos prescritos, a sua inscrição na plataforma “acordo certo” não representa qualquer ofensa às regras consumeristas, por não se tratar de um “cadastro de inadimplentes”, mas de um “portal de negociação”. Reforço que a prescrição não implica o reconhecimento da extinção da dívida. Tanto que, se o devedor quiser, pode realizar o pagamento de forma voluntária. Em consequência, não verifico qualquer irregularidade na conduta da requerida, pois, diversamente do afirmado pelo autor, não houve a cobrança de dívidas prescritas, mas a inserção de dados em um sítio de acesso restrito ao devedor, na tentativa de renegociar os débitos e extinguir a obrigação. A alegação autoral de que requerida realizou cobranças é desprovida de qualquer suporte fático e jurídico, especialmente se considerada a ausência de qualquer prova no sentido da cobrança dos referidos débitos. Desse modo, se não houve a negativação do nome do autor e/ou ato de cobrança dos débitos não há como acolher o pedido para declarar a inexigibilidade da dívida com a requerida, pois, como visto, a prescrição não atinge o direito subjetivo do credor. Além disso, não há como declarar inexigíveis débitos que o autor sequer se deu o trabalho de descrever e discriminar, vez que as únicas informações constantes nos autos foram apresentadas mediante a captura de tela (print) da plataforma de negociação. Improcede, portanto, a pretensão declaratória formulada pelo autor”. O registro nas plataformas de negociação de débito e consulta não pública "SERASA LIMPA NOME" e "ACORDO CERTO" não se equipara a inscrição em cadastro de inadimplentes, nem configura, por si só, a realização de cobrança extrajudicial de dívida, impondo-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido formulado pela parte Autora. As telas do serviço colacionadas aos autos não configuram cobrança ou negativação pública do nome do consumidor (ID 48400730). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, "Está prejudicada a análise do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional quando a respeito da matéria houve a aplicação do óbice da Súmula n.7 do STJ, quando do exame da tese recursal fundamentada pela alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.101.431/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023